Tribunal: TJMT
Processo: 1004059-46.2025.8.11.0037
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004059-46.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WESLEY DE MELO FERREIRA PAIVA - CPF: 971.656.461-91 (RECORRENTE), SARAH CARDOSO DE OLIVEIRA MELO - CPF: 044.384.101-26 (ADVOGADO), PEDRO JACINTO XAVIER - CPF: 080.243.426-69 (ADVOGADO), SHIRLEY ALVES NASCIMENTO - CPF: 011.636.081-06 (RECORRENTE), JULIANA MICHELINI HERMANN - CPF: 040.574.021-28 (RECORRIDO), DANIEL DE FRANCA TAVARES - CPF: 854.878.721-04 (ADVOGADO), APVMT - SOCORRO MUTUO PARA VEICULOS LEVES E UTILITARIOS - CNPJ: 46.627.315/0001-64 (RECORRIDO), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – CULPA PRESUMIDA DA CONDUTORA – ART. 29, II, DO CTB – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA ANTERIOR EM QUE HOUVE RECONHECIMENTO DA COBERTURA DO SINISTRO – COISA JULGADA MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor do veículo que segue atrás, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, inexistindo prova apta a afastar a responsabilidade da condutora recorrida.

Demonstrados os danos materiais mediante documentação idônea, impõe-se a manutenção da condenação solidária. Recurso desprovido.

Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por WESLEY DE MELO FERREIRA PAIVA e SHIRLEY ALVES NASCIMENTO em face de JULIANA MICHELINI HERMANN e APVMT – SOCORRO MÚTUO PARA VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS, para:

1.

Condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 41.125,00 (quarenta e um mil, cento e vinte e cinco reais), a título de indenização por danos materiais, com correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo desembolso e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação;

2.

Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais;

3.

Reconhecer expressamente a eficácia e os efeitos da sentença homologatória proferida nos autos no 1012460-68.2024.8.11.0037, como título judicial que confirma a obrigação da APVMT de responder pelos danos do sinistro objeto desta ação, vedando-se a rediscussão da matéria já acobertada pela coisa julgada material (arts. 502 e 515, II, do CPC);

Sem custas e honorários de sucumbência, com base nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.”

Insurge-se a recorrente APVMT – Socorro Mútuo para Veículos Leves e Utilitários contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

Sustenta, em síntese, ausência de responsabilidade da associação recorrente, defendendo culpa exclusiva da associada Juliana, bem como ausência de comprovação adequada dos danos materiais.

Inicialmente, ressalta-se que nos termos do art. 54 da Lei no 9.099/95, “o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas”.

Assim, inexiste obrigação da parte recorrida em promover o recolhimento de custas processuais, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, o que não se verifica no presente caso.

Restou incontroverso nos autos o acidente ocorrido em 06/11/2024, consistente em colisão traseira provocada pelo veículo conduzido pela corré Juliana em desfavor da caminhonete de propriedade dos autores.

Nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, é dever do condutor manter distância de segurança em relação ao veículo que segue à frente, sendo presumida a culpa daquele que colide na traseira, salvo prova robusta em sentido contrário.

No caso concreto, a recorrente não produziu qualquer elemento técnico capaz de afastar a presunção de culpa da condutora, limitando-se a alegações genéricas acerca de suposta falha mecânica no sistema de freios, desacompanhadas de prova pericial ou documental idônea.

Ademais, corretamente reconheceu a sentença a impossibilidade de rediscussão da cobertura contratual do sinistro.

Consta dos autos sentença homologatória proferida em demanda anterior ajuizada pela própria associada Juliana em face da APVMT, relacionada exatamente ao mesmo acidente de trânsito discutido nestes autos, ocasião em que a associação reconheceu expressamente a validade do contrato de proteção veicular e a cobertura do evento danoso.

A sentença homologatória transitada em julgado produz coisa julgada material, nos termos dos arts. 502 e 515, II, do Código de Processo Civil, impedindo que a recorrente volte a discutir matéria já definitivamente solucionada em juízo.

Assim, inviável o afastamento da responsabilidade da associação recorrente, que integra a cadeia de fornecimento de serviços de natureza securitária, respondendo solidariamente pelos danos causados aos consumidores.

Também não prospera a alegação de ausência de comprovação dos danos materiais.

Os autores juntaram documentos comprobatórios das despesas realizadas para reparo do veículo, consistentes em orçamentos e comprovantes compatíveis com os danos decorrentes do acidente, os quais não foram especificamente impugnados pela recorrente mediante prova técnica apta a infirmá-los.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer o dever solidário de indenizar os prejuízos materiais suportados pelos autores.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026